Tribunal: STF
Processo: ARE 1350473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CORRETORA DE SEGUROS. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE. TEMA 729/STJ. RECOLHIMENTO. ALÍQUOTA DE 3%.



    1. "Não cabe confundir as 'sociedades corretoras de seguros' com as 'sociedades corretoras de valores mobiliários' (regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89) ou com os 'agentes autônomos de seguros privados' (representantes das seguradoras por contrato de agência). As 'sociedades corretoras de seguros' estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, §1º, da Lei n. 8.212/91." (Tema 729 STJ)



    2. A atividade da impetrante - serviço de corretagem de seguros, - não se encontra no rol taxativo previsto no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212/91, tampouco se confunde com agentes autônomos de seguros ou como sociedades de corretoras de seguros.



    3. Tem direito, como sociedade corretora de seguros, a não recolher a alíquota adicional de 1% sobre o faturamento, a título de COFINS (art. 18 da Lei 10.684, de 2003), ficando assegurado o recolhimento da contribuição pela alíquota geral de 3%, com base no art. 8º da Lei nº 9.718, de 1998. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, a impetrante tem por objeto a corretagem de seguros do ramo elementares, ramos de vida, capitalização, planos previdenciários e saúde (Evento 1 - CONTRSOCIAL3). Ocorre que a impetrante, enquanto mera intermediadora de negócios envolvendo seguros de vida, capitalização e previdência, não pode ser equiparada às sociedades autorizadas a operar com seguros privados. O artigo 122 do DL 73/1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados dispõe:



    (...)



    Com efeito, as corretoras de seguros não podem ser equiparadas aos agentes autônomos, uma vez que se tratam de pessoas jurídicas submetidas a diferentes regimes e institutos jurídicos, revestindo-se, cada uma, de natureza e características distintas, sendo vedada a aplicação de analogia para alterar a definição, o conteúdo, o alcance, ou estender o alcance da lei (art. 110, do CTN). O corretor apenas age como elo entre segurado e seguradora, trabalhando em prol do interesse de ambos, e não tem a capacidade econômica das empresas regidas pelo Sistema Financeiro Nacional (Lei 4.595/1964). Assim, quando a Lei nº 10.684/03 determina majoração de alíquota da COFINS para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º, do art. 3º da Lei nº 9.718/98, sendo estas as relacionas no § 1º, do art. 22 da Lei nº 8.212/91, os agentes autônomos de seguros privados não estão incluídos, por não serem pessoa jurídica, e, via de consequência, contribuintes da COFINS. Desta forma, se a majoração da Lei nº 10.684/03 não atinge os agentes autônomos de seguros privados, não há como a Fazenda Nacional pretender equipará-los às corretoras de seguros para fins de majoração da alíquota da COFINS, mormente ante o que dispõe o art. 110, do Código Tributário Nacional. Por conseguinte, uma vez que a atividade da impetrante - serviço de corretagem de seguros, - não se encontra no rol taxativo previsto no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212/91, tampouco se confunde com agentes autônomos de seguros ou como sociedades de corretoras de seguros. Ademais, a questão não demanda maiores digressões, porquanto já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 729/STJ): 



    (...)



    Assim, a impetrante não está sujeita à elevação da alíquota da COFINS prevista no artigo 18 da Lei 10.684/2003, razão pela qual os pagamentos resultantes da diferença de alíquota de 3% para 4% são indevidos. Desse modo, tem direito a impetrante, como sociedade corretora de seguros, a não recolher a alíquota adicional de 1% sobre o faturamento, a título de COFINS (art. 18 da Lei 10.684, de 2003), ficando assegurado o recolhimento da contribuição pela alíquota geral de 3%, com base no art. 8º da Lei nº 9.718, de 1988.



    (...) inclusive vincendos, observada a prescrição quinquenal do art. 3º da LC 118/2005, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 74 da Lei n.º 9.430/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º). Registre-se, por fim, que "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte" (STJ, REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010). Quanto à restituição, importante salientar que, nos termos da Súmula 269 do STF, a ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto. Possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente